Tribunal: TJPA
Processo: 0001123-19.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001123-19.2019.8.14.0061

APELANTE: ESPÓLIO DE ELITO BENEDITO POMPEU PANTOJA, REPRESENTADO POR MARIA RITA PEREIRA PANTOJA, CPF 461.811.052-04

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. NOTAS DE EMPENHO E DE LIQUIDAÇÃO. ART. 58, 62 E 63, §1º DA LEI Nº 4.320/64. AUSÊNCIA DE EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INADIMPLÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANEXOU FICHA FINANCEIRA DO SERVIDOR. ART. 373, I, ART. 783 E ART. 798, I, C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em síntese da demanda, o Sr. Elito, que ocupava cargo de Diretor de Secretaria e estava lotado no Município de Tucuruí, alega não ter recebido férias indenizadas do período de janeiro de 2009 a novembro de 2013.

2.

Diante disso, ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa contra a Fazenda Pública e sustenta que seu direito está embasado nas notas de empenho nº 19120003 e de liquidação nº 19120001 nas quais contabilizam o débito de R$ 18.248,54 (dezoito mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

3.

Após intimado, o Ente Municipal opôs embargos à execução em autos apartados para alegar a ausência de requisitos do título executivo no qual a dívida está embasada, bem como ausência de provas.

4.

Em sentença proferida pelo Juízo, este julgou procedente os Embargos à Execução, extinguindo a execução.

5.

Insatisfeito, o Sr. Elito interpôs recurso de Apelação Cível para alegar que o vício havia sido sanado nos autos da Execução, bem como não há Notas nas quais possuem assinatura de servidor público, pois quando a documentação é solicitada sempre vem de forma incompleta ou em sigilo.

6.

No decorrer da demanda, o Sr. Elito faleceu e seu espólio, representado por sua esposa Maria Rita Pereira Pantoja, pediu a substituição processual, o que fora deferido pelo Juízo em Decisão de ID 18327012.

7.

Compulsando os autos, verifico que as notas de empenho não contêm assinatura de servidor responsável e outros requisitos necessários para sua validade como título executivo. Da mesma forma, o Município de Tucuruí anexou a ficha financeira do antigo servidor, que demonstram a quitação das verbas salariais cobradas, nos termos dos Art. 373, II, do Código De Processo Civil.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE ELITO POMPEU PANTOJA
, representado por
MARIA RITA PEREIRA PANTOJA
, contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
em face do apelante.

Em síntese nos embargos à execução, o Município alega que está sofrendo execução por quantia certa nos autos de nº 0002013-26.2017.8.14.0061, pelo Sr. Elito Pompeu Pantoja, em decorrência da inadimplência das férias indenizadas dos exercícios de janeiro de 2009 a novembro de 2013, correspondente ao tempo que estava no cargo comissionado de Diretor de Secretaria lotado na prefeitura, o que totalizou o débito de R$ 18.248,54 (dezoito mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Contudo, o Ente Municipal afirma que seus embargos que mesmo existindo a nota de empenho nº 19120003 e nota de liquidação nº 19120001, estas estariam sem a devida assinatura do servidor responsável.

Defende que mesmo constatado este erro, o Município alega que o Juízo determinou a emenda da inicial com as devidas assinaturas. Contudo, o Sr. Elito apenas anexou com novas assinaturas nas quais não indicam quem é o servidor responsável, matrícula e setor no qual é lotado, assim, alega a ausência de provas.

O Município também afirmou que os pagamentos foram devidamente efetuados, conforme provas juntadas com nos autos.

Após devidamente intimado, o embargado/exequente apresentou Impugnação aos Embargos para alegar a presença de todos os requisitos para validar as notas anexadas como título executivo válido, por sua vez, não gerando nulidade no procedimento de Execução.

Sobreveio a sentença, julgando procedente os embargos à execução, considerando que o título executivo que originou a cobrança não perfaz os requisitos necessários para o procedimento de execução.

Insatisfeito, o Sr. Elito interpôs recurso de Apelação Cível para alegar que o vício havia sido sanado nos autos da Execução, bem como, que não haveria notas com assinatura de servidor público, pois quando a documentação é solicitada sempre seria entregue de forma incompleta ou em sigilo.

Sustenta ainda, que o título possui os requisitos necessários para promover sua execução, bem como, não são atingidos pela prescrição quinquenal.

Após devidamente intimado, o Município apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado.

No decorrer da demanda, o Sr. Elito faleceu e seu espólio, representado por sua esposa Maria Rita Pereira Pantoja, pediu a substituição processual, o que fora deferido pelo Juízo em Decisão de ID 18327012.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau pediu sua exclusão do feito, em razão de não haver hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se há débito a ser pago pelo Município de Tucuruí em relação ao Sr. Elito Pompeu Pantoja, quando estava ocupando cargo comissionado de Diretor de Secretaria, conforme documentação consistente em Nota De Empenho nº 19120003 e Nota De Liquidação nº 19120001.

Inicialmente, causa estranheza a forma como o ex-servidor comissionado, tentou demonstrar seu direito, pois como servidor deveria receber seus vencimentos, demonstrados por meio de contracheque e deposito em conta salarial.

Contudo, o autor por meio de notas de empenhos, pretende comprovar ao não recebimento de verbas salarias. Assim, passo a análise para verificar se o documento serviria como prova para comprovar a alegada dívida do Município.

A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Assim, ressalto que a nota de empenho é um documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, ou seja, ao emitir a nota de empenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, nos termos do arts. 58, 62 e 63, §1º da Lei nº 4.320/64 que regulamenta as Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos:

Art. 58.
O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

(...)

Art. 62.
O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I -
a origem e o objeto do que se deve pagar
;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado o serviço, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetuar o pagamento.

Compulsando os autos da ação principal e os presentes autos, os únicos documentos como prova de título executivo são as notas de empenho nº 19120003 e de liquidação nº 19120001, nas quais não constam a assinatura de aceite, indicação do servidor responsável, matrícula e setor no qual é lotado.

Portanto, as notas de empenho apresentadas não servem de prova do direito do autor.

Outrossim, o Município anexou a ficha financeira do Sr. Elito relativo aos períodos pleiteados nas quais constam a realização de todos os pagamentos sobre seus vencimentos e vantagens, incluindo as férias indenizadas. (id nº 18326998)

Destaco que caberia ao Sr. Elito na época demonstrar cabalmente a inadimplência, até porque, por se tratar de procedimento de Execução de Título Executivo contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito.

Assim, as referidas Notas não preenchem os requisitos necessários para constituírem título executivo, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Além disso, verifico que o Sr. Elito deixou de anexar outros documentos que pudessem comprovar a inadimplência do Município, logo, a Ação de Execução não estava instruída com os documentos necessários e nem com a carga probatório necessária, nos termos do art. 373, I e art. 798, I, C do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO DÉBITO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE DOCUMENTO NOVO. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 434 e 435 DO CPC. RECEITA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA DO INTERESSSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. NECESSIDADE DO JUÍZO DE CERTEZA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança;

2. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de documentos que comprovem o débito, pois se confunde com o mérito;

3. O requerente não trouxe com a inicial, documento essencial para comprovação de seu direito, qual seja a Nota de Empenho (art. 58, da Lei nº 4.320/64), assim como ausente a liquidação (art. 62 e 63, da Lei nº 4.320./64), atraindo obediência aos princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia deste sobre o privado, exigindo um juízo de certeza, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe;

4. Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito;

5.

Não servem para comprovar o débito alegado os documentos acostados em réplica em inobservância ao que dispõe o art. 434, caput, do CPC;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808108-93.2022.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. PRESENÇA APENAS DE UMA NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Preliminar de Justiça Gratuita: sabe-se que a concessão do benefício se estende por toda a relação processual independentemente de renovação do pedido a cada instância, de modo que a renovação do pedido de gratuidade da justiça somente se torna necessária quando houver anterior indeferimento do pleito ou revogação no curso do processo, que não é o caso dos autos. Diante da desnecessidade de renovação do pedido de gratuidade da justiça, julgo PREJUDICADA a preliminar.

II.

Cinge-se a controvérsia em aferir se ALANO DE OLIVEIRA FREITAS prestou os serviços alegados ao Ente Municipal, conforme documentação consistente em Nota de Empenho.

III.
Através da presente ação de cobrança, busca o apelante a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de técnico para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agrícola, no Município de Baião. Também requer a condenação em danos morais.

IV.

O empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

V.
Ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

VI.

No caso em análise, apenas há um único documento juntado como prova, que é a nota de empenho de ID 13911124. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito.

VII.
No entanto, se limitou a juntar a nota de empenho, sem mais nenhuma outra prova capaz de confirmar o alegado.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800146-59.2019.8.14.0007 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023) (grifo nosso)

Assim, não vislumbro motivos para modificar a sentença, considerando que o embargante comprovou a ausência de direito do autor/exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria a juntada deste nos autos da Execução Fiscal nº 0002013-26.2017.8.14.0061.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024